Tribunal: TJBA
Processo: 0755652-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0755652-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: R S DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.

I.

Caso em Exame:

1. Apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação pessoal.

II.

Questão em Discussão:

2. Verifica-se se houve cumprimento dos requisitos legais para extinção do feito por abandono da causa, notadamente quanto à intimação pessoal do autor e à atribuição de diligências cabíveis ao exequente.

III.

Razões de Decidir:

3. Constatou-se que o exequente foi pessoalmente intimado para suprir omissão processual necessária ao prosseguimento do feito. Apesar da intimação, permaneceu inerte, não praticando o ato requisitado.

4. A diligência solicitada competia efetivamente ao exequente, razão pela qual se configura o abandono da causa nos termos legais.

IV.

Dispositivo e Tese Firmada:

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese:
É válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando configurado o abandono da causa pelo exequente previamente intimado pessoalmente para suprir omissão de sua responsabilidade.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:
a
rt. 485, inc. III e § 1.º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência do ST
J sobre abandono da causa e dever de cooperação processual.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0755652-50.2017.8.05.0001,
t
endo como apelante, o
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e apelado,
R S DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça